Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Não há vício de comunicação dos atos processuais na hipótese em que, depois de expirado o prazo para impugnação à penhora, o advogado renuncia regularmente ao mandato e o executado, a despeito de intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual, queda-se inerte.
II. Conquanto represente matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família não pode transpor a arrematação do imóvel, consoante a inteligência do artigo 903, caput, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.